Tribunal: STF
Processo: HC 218488
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Luciano Zanichelli Vieira e Lohan Zanichelli Vieira, apontando como autoridade o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no HC nº 751.078/SP, Relator o Ministro Jesuíno Rissato.



    Depreende-se dos autos que os paciente tiveram as prisões preventivas decretadas em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal e 2º, da Lei n. 12.850/2013. 



    O impetrante sustenta, em síntese: i) ausência de fundamentação idônea e de proporcionalidade a justificar a decretação das custódias cautelares dos pacientes; ii) indevida imputação pela prática do crime de organização criminosa; iii) a presença de condições subjetivas favoráveis, residência fixa e, relativamente ao paciente Lohan Zanicheli, primariedade e bons antecedentes.



    Requer; 



    “(i) a concessão da liminar, independentemente de prestação de informações, para que seja determinada a liberdade dos Pacientes, bem como, a consequente expedição de alvará de soltura para que os Pacientes aguardem uma possível e vindoura ação penal em liberdade, a fim de obstar os gravíssimos prejuízos que vem sofrendo indevidamente, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal; 



    (ii) ao final, a concessão da Ordem do Habeas Corpus em favor dos Pacientes confirmando os efeitos da medida liminar confirmando a liberdade dos Pacientes de forma ampla e irrestrita.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a síntese da decisão impugnada:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGENTES RESPONSÁVEIS POR RECEBER E VENDER OS VEÍCULOS SUBTRAÍDOS. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADE DA SÚCIA CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    II - No caso, a segregação cautelar dos agravantes está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão de terem sido apontados como integrantes de estruturada organização criminosa, "indicando estarem eles associados estruturalmente de forma ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de cometer crimes, especificamente roubo e receptação de caminhonetes e outros veículos". Segundo o r. decisum, "LUCIANO e LOHAN seriam os responsáveis por receber e vender os veículos roubados", conforme consignado pelas instâncias ordinárias, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a necessidade da imposição da medida extrema ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva. 



    III - Ressalta-se que não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. 



    IV - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. (Doc. 26)



    Agravo regimental desprovido.



    Pelo que há no julgado proferido por aquela Corte de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, registro que o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade dos pacientes, uma vez que calcado em elementos concretos da conduta, a saber, a periculosidade social ante a existência de indícios de que integram organização criminosa voltada ao roubo e receptação de veículos.



    Consoante destacou o Ministro Jesuíno Rissato, 



    “Segundo o r. decisum, ‘LUCIANO e LOHAN seriam os responsáveis por receber e vender os veículos roubados’, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a necessidade da imposição da medida extrema ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva”.



     Esse entendimento está em absoluta consonância com a jurisprudência tranquila do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual 



    “[é] idônea a prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa.” (HC nº 131.221/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/3/16). 



    Ademais, esta Corte registra precedentes no sentido de ser legítima a constrição cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Confira-se: RHC nº 121.046/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 26/5/15; HC nº 124.911/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 4/3/15; RHC nº 122.462/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 9/9/14; HC nº 112.250/RN-MC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 21/3/12; HC nº 95.024/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/09.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente